Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012896-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA
SUPERVENIENTE
DO INTERESSE RECURSAL – NÃO
OCORRÊNCIA
–
SUBSTITUIÇÃO DA
MULTA DIÁRIA
PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO

ON-LINE
DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA
MENOS
GRAVOSA

– PRAZO
–
RAZOABILIDADE
–
URGÊNC
IA
DA MEDIDA – C
ONFIGURADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

N
ão se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito.

2
.
Diante da necessidade de um mecanismo coercitivo eficaz para assegurar que os entes públicos cumpram suas obrigações, a multa pecuniária é substituída pela possibilidade de bloqueio
on-line
. Esse método se mostra mais eficiente na entrega da tutela pretendida, uma vez que a multa representa um prejuízo à coletividade e não garante o cumprimento
efetivo da obrigação de fazer.

3.
A decisão impugnada
estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito
do paciente
.

4. Recurso parcialmente provido.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara
da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
(MT) que, nos autos d
a

ação civil pública
de obrigação de fazer
n. 1001129-50.2024.8.11.0050
, ajuizada pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido agravante, juntamente com o Município de Campo Novo
do Parecis
(MT)
, promovam
, no prazo máximo de 24h,
a transferência dos pacientes
Ravi
Azevedo Santos e Sofia Azevedo Santos para Hospital com UTI Neonatal e fixou multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
até o limite de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
,
para caso de descumprimento injustificado.

O agravante sustenta, em síntese, a impertinência da multa diária aplicada
, sob o fundamento d
e que
o bloqueio judicial
é
solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor
,
desse modo
merece preferência em detrimento d
a

astreinte

ou de sanção de qualquer espécie.

Assevera que deve ser fixado prazo razoável para o cumprimento das decisões, po
is
por força de previsão constitucional toda contratação, exceto nos casos extraordinários, deve ser realizada por meio de licitação
pública e mesmo a contratação direta não ocorre de forma rápida.

Pugna pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal
e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada para afastar a multa cominatória ou diminuir o seu valor e, subsidiariamente
,
que seja majorado o prazo para a concessão do serviço de saúde.

O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido (Id.
217478689
).

A parte agravada apresentou resposta no Id.
219430682
.

O órgão ministerial, em manifestação de Id.
225935688
, opinou
pela
perda superveniente do interesse recursal,
em razão do cumprimento da liminar e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001129-50.2024.8.11.0050, ajuizada pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
deferiu a tutela de urgência para determinar que requerido agravante, juntamente com o Município de Campo Novo
do Parecis
(MT)
, promovam
, no prazo máximo de 24h,
a transferência dos pacientes
Ravi
Azevedo Santos e Sofia Azevedo Santos para Hospital com UTI Neonatal e fixou multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
para caso de descumprimento injustificado.

Da perda superveniente do interesse recursal

De início
, não há falar em perda superveniente do interesse recursal, diante da notícia do cumprimento da medida liminar na origem.

Ressalte-se que o cumprimento da liminar satisfativa não implica em perda do objeto do recurso.

A medida de internação do paciente somente foi viabilizada em cumprimento à determinação judicial, provisória, no caso.

Assim, tem-se
a necessidade do julgamento do
mérito do recurso, notadamente em razão do
entendimento jurisprudencial
da Corte Superior
no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido:
REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e
REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori
Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015,
DJe
13/3/2015;
AgInt
no
AREsp
1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
23/10/2017.

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ:
‘
Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da dec
isão
recorrida.
’

Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito:
REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010.

O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ:
‘
É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não ma
nifesta Recurso
Extraordinário.
’

(
AgRg
no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3.8.2006).

Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

Recurso Especial não provido.
”

(
REsp
n. 1.689.991/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe
de 25/5/2018.)

Rejeito
, pois, a arguição de
prejudicialidade
do recurso.

Mérito

No mais, i
nfere-se dos autos que os
recém-nascidos
(29/04/2024), prematuros e
gemela
res
,
estão internados no Hospital Municipal
de Campo Novo
do Parecis
e
necessitam de transferência
para Hospital com UTI Neonatal, cuj
a classificação de risco no SISREG III é prioridade 0
,
emergência, necessidade de atendimento imediato.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juiz
a quo
consignou:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, promova
a
a
transferência dos pacientes
Ravi
Azevedo Santos e Sofia Azevedo Santos para Hospital com UTI Neonatal, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada.

Fixo multa diária (
astreintes
), para caso de descumprimento injustificado da decisão liminar (nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85, c/c artigo 537 do Código de Processo Civil, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
ao gestor da pasta1, sem prejuízo da caracterização de eventual crime de desobediência e/ou ato de improbidade administrativa, em como bloqueio de verba pública
, e de outras providências tendentes ao efetivo cumprimento da ordem judicial”
.

Sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade
do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

Resta caracterizado, por ora, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois se verifica que a não suspensão da decisão poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante, ante a aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente
,
considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições
constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024